Tribunal: TJBA
Processo: 8114601-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114601-30.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO E GABRIEL REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ, RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO REALIZADA. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por PEDRO E GABRIEL REPRESENTAÇÕES LTDA - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada contra ASICS BRASIL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, relativa a comissões supostamente não adimplidas em decorrência da rescisão unilateral de contrato de representação comercial.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio ou decisão fundamentada acerca da desnecessidade de instrução probatória; (ii) a indispensabilidade da produção de provas para a apuração da existência de pedidos firmes lançados no sistema da representada e da extensão das verbas indenizatórias eventualmente devidas.

III. Razões de Decidir
3. A parte autora/apelante requereu expressamente a produção de provas orais e periciais voltadas à demonstração de comissões pendentes, danos materiais decorrentes da aquisição de mostruários e da rescisão contratual, bem como a caracterização dos chamados “pedidos em carteira”.
4. A sentença, no entanto, julgou antecipadamente o mérito, com base exclusiva nos documentos constantes nos autos, sem prévia intimação das partes sobre o encerramento da fase instrutória, e sem motivar a recusa à dilação probatória.
5. Conforme jurisprudência do STJ e do TJ-BA, constitui cerceamento de defesa o julgamento de improcedência fundado na ausência de provas quando não oportunizada sua produção, especialmente em casos de controvérsia fático-probatória, como o presente.
6. A ausência de anúncio do julgamento antecipado, aliada à existência de matéria controvertida, impede que o processo seja considerado maduro para aplicação do art. 1.013, §3º, do CPC. Impõe-se, assim, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução e processamento da demanda.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com a reabertura da fase instrutória e a realização das provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que julga antecipadamente o mérito sem oportunizar às partes a produção de provas previamente requeridas e relevantes para a solução da controvérsia, sobretudo quando inexistente decisão fundamentada sobre sua desnecessidade. 2. Tal prática configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, impondo-se a anulação do julgado e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8114601-30.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
PEDRO E GABRIEL REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
, e, como apelada,
ASICS BRASIL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)